Tribunal: TCU
Processo: 017.974/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1992/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 028.805/2024-0

Inteiro teor:
Acórdão 1350/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das medidas determinadas mediante o Acórdão 1992/2025-TCU-Plenário . Considerando que, por meio do referido acórdão, este Tribunal conheceu de representação formulada em face de possível irregularidade no Edital do Pregão Eletrônico 98000/2024, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), com vistas à contratação de serviços de gerenciamento de frota, com a utilização de cartão magnético, por meio de rede credenciada, compreendendo a manutenção preventiva, preditiva e corretiva (mecânica geral, eletricidade, funilaria, pintura, incluindo a aquisição de peças de reposição, acessórios, lubrificantes e demais insumos) de veículos em geral (leves e pesados) para suprir a necessidade dos veículos oficiais do IFSP, Considerando que, por meio daquele acórdão, este Tribunal considerou procedente a representação, determinando à referida entidade que se abstivesse de prorrogar o Contrato 3154/2025, decorrente do Pregão Eletrônico 98000/2025, celebrado com a empresa BC Gestão de Serviços Ltda., uma vez que o certame em tela vedou a oferta de taxas de administração negativas, em ofensa aos princípios da competitividade e economicidade, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, e em afronta à jurisprudência deste Tribunal relativa a certames para gerenciamento de frota, a exemplo dos Acórdão 2563/2024-TCU-Plenário , 321/2021-TCU-Plenário, 1.556/2014-TCU-2a Câmara, 1.482/2019-TCU-Plenário; e 2.004/2018-TCU-1a Câmara, conforme subitem 9.4.1 daquele decisum , Considerando que, encerrado o prazo fixado para a remessa de informações a este Tribunal (subitem 9.4.2), o IFSP remeteu informações sobre a não prorrogação do contrato em cumprimento ao decidido pelo Tribunal, bem assim, sobre o início a novo procedimento licitatório e a adoção de providências com vistas à revisão e ajuste de seus modelos de termos de referência e edital para contratação do gerenciamento de frota e serviços correlatos, com o objetivo de evitar a repetição da irregularidade apontada (vedação indevida de taxas de administração negativas), para assegurar a plena aplicabilidade do maior desconto, em conformidade com as boas práticas e com a legislação vigente, Considerando que diante dessas informações a unidade instrutiva propõe considerar atendidas as medidas determinadas e apensar este processo à representação que lhe deu origem, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1992/2025-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; c) determinar o apensamento destes autos ao processo originador (TC Processo 028.805/2024-0 ), nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 017.974/2025-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.